Tribunal: STF
Processo: ADI 1166
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA LEI
ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS
ARTS. 18, E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA.
Dispositivo que, ao submeter à Câmara Legislativa distrital a
 autorização ou
aprovação de convênios, acordos ou contratos de que resultem
encargos não previstos na lei orçamentária, contraria a separação de
poderes, inscrita no art. 2.º da Constituição Federal.
Precedentes.
Ação julgada procedente.